Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE OUTRAS LINHAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI DISTRITAL N. 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSENTÂNEOS COM O LIMITE LEGAL. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE. TEMA 1085/STJ. LICITUDE. LIMITAÇÃO INCABÍVEL.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. Por força do princípio da irretroatividade previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, tem-se por inaplicável a limitação de descontos relativos a parcelas de contrato de concessão de crédito celebrados no âmbito do Distrito Federal, prevista na Lei Distrital n. 7.239/2023, a negócios jurídicos pactuados em data anterior a entrada em vigor da norma.
3. A Lei Complementar Distrital 840/2011, ao estabelecer limite para fins de realização de descontos relativos a contratos de empréstimo bancário, faz alusão apenas às parcelas consignadas em folha de pagamento, não estabelecendo qualquer disciplina a respeito débitos em conta corrente do servidor.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. REsp 1877113/SP e n. REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese no sentido de que [s]ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
5. Tendo em vista que os descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento observaram o regramento previsto na Lei Complementar Distrital 840/2011 e que não havia, no momento da celebração dos contratos de concessão de crédito, norma legal estabelecendo percentual máximo para fins de desconto das parcelas pactuadas, não há como ser imposta qualquer limitação, por força de decisão judicial.
5.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, sem ressalvas, por meio de decisões judiciais, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas das partes contratantes, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados, observada a suspensão da exigibilidade.